Tribunal: STF
Processo: RHC 169527
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO –PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim revelou os contornos do recurso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal de São José/SC, no processo nº 0011156-61.2011.8.24.0064, condenou a recorrente a 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 426 dias-multa, ante o cometimento dos crimes versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 180, cabeça (receptação), do Código Penal. Observou, na fração de 1/6, a causa de diminuição definida no § 4º do artigo 33, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente encontrado – 2 tabletes de maconha, pesando 2.446 gramas.
    O Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para estabelecer o regime semiaberto. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 490.198/SC. 
    A recorrente sustenta insubsistentes os fundamentos por meio dos quais levada em conta, no patamar de 1/6, a causa de diminuição da pena. Frisa atendidos requisitos a direcionarem à fração máxima. Conforme aduz, a substância apreendida possui baixa nocividade. Afirma que, reduzida a sanção, são viáveis o regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com grupo criminoso. Ressalta determinada execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado, a observância, no percentual de 2/3, da causa de diminuição prevista no citado § 4º e, por consequência, o reconhecimento do direito ao regime aberto e à conversão em pena limitadora de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. Tem-se o prejuízo do pedido voltado ao afastamento da execução provisória, ante a preclusão maior do título condenatório. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não revela dados a serem considerados para fins de definição da fração. O Juízo, ao concluir adequada a aplicação do percentual mínimo, mencionou a natureza e a quantidade da droga encontrada – 2 tabletes de maconha, pesando 2.446 gramas. A fundamentação é válida. A sanção foi estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator